Tribunal: TJSP
Processo: 2251797-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E DE USO DE MARCA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO MOVIDA EM FACE DA AGRAVANTE – RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO LIMINAR QUE VISAVA A RETIRADA, EM 30 DIAS, DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA MARCA "POSTO BR" E "LUBRAX" E, SUCESSIVAMENTE, DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E DE USO DE MARCA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO MOVIDA EM FACE DA AGRAVANTE – RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO LIMINAR QUE VISAVA A RETIRADA, EM 30 DIAS, DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA MARCA "POSTO BR" E "LUBRAX" E, SUCESSIVAMENTE, DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE EQUIPAMENTOS CEDIDOS AO POSTO DE COMBUSTÍVEL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE EXIGE O DESENVOLVIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.